Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-65.2020.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000381-65.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURITA ALVES DA CRUZ - CPF: 801.934.711-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela parte autora, juntamente com os documentos pessoais, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Laurita Alves da Cruz em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito c/c dano moral que move contra o Banco Safra S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a apelante ao pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante s
ustenta, em suma, a ausência dos requisitos de validade do contrato de empréstimo. Afirma que a mera apresentação do documento contratual pela recorrida apenas faz prova sobre a ocorrência de um negócio jurídico entre as partes, todavia, não é capaz de comprovar se a negociação entre os litigantes se deu com a aquiescência de ambas as partes sobre os termos e características do contrato, que se encontra viciado.

Por fim, pugna pela condenação pelo dano moral e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo preliminar de não conhecimento do apelo ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 106719955).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do decisum.

Logo,
afasto a preliminar.

Cinge-se dos autos que Laurita Alves da Cruz propôs ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito c/c dano moral contra o Banco Safra S.A., aduzindo que foi surpreendida com descontos em sua aposentadoria referente ao empréstimo consignado n. 000011828383, no valor de R$3.635,83 (três mil seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos), que não se recorda de ter contratado, a ser quitado em 55 (cinquenta e cinco) parcelas no valor de R$ 112,32 (cento e doze reais e trinta e dois centavos) cada, sendo excluído com 01 parcela descontada.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedentes os pedidos, condenando a apelante ao pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 106719950).

Irresignada, a apelante s
ustenta que em momento algum o apelado comprovou a validade da contratação. Afirma que a mera apresentação do documento contratual pela parte recorrida apenas faz prova sobre a ocorrência de um negócio jurídico entre as partes, todavia,
de per si
, não é capaz de comprovar que a negociação entre os litigantes se deu com a aquiescência de ambas as partes sobre seus termos e características, eis que o contrato se encontra totalmente viciado.

Segue afirmando que, da documentação arrolada nos autos, percebe-se que a parte foi levada à erro no ato da contratação. Afirma, ainda, que resta evidente que a cédula de crédito sequer possui informação sobre a operação de compra de dívida e que para a contratação de empréstimos consignados, as instituições devem agir com zelo, evitando que terceiras pessoas, de má-fé, venham aplicar golpes.

Assevera a ocorrência de dano moral diante do desconto indevido de valor de empréstimo não contratado, que reduz os parcos benefícios recebidos pela pensionista. Além disso, havendo descontos indevidos na única fonte de renda da apelante, deve haver a restituição em dobro dos valores descontados. Aduz que a instituição bancária não logrou apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício. Por fim, requer a condenação do banco ao
pagamento de indenização por dano material e moral.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela apelante, juntamente com os documentos pessoais (id.
106718042
).

Além disso, logrou o apelado demonstrar a operação de portabilidade, com a disponibilização dos valores contratados através de TED (id. 106718043), havendo referência expressa ao contrato n.

11828383. E, apesar de sustentar que o banco não logrou
apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício, competia a apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato de empréstimo consignado n. 000011828383, ônus do qual não se libertou.

Andou bem a douta magistrada ao considerar:

“
Ao contestar o pedido, o requerido apresentou a Cédula de Crédito Bancário – crédito consignado - portabilidade, devidamente assinada pela parte autora (id nº. 30256194), o qual demonstra que houve a transferência de uma operação de crédito de uma instituição financeira para outra, ou seja, o banco requerido promoveu a liquidação do empréstimo contraído pelo requerente junto à instituição financeira originaria, tornando-se o credor do débito.

Ademais, a assinatura constante no instrumento contratual apresentado pelo requerido no id nº. 30256194 é idêntica àquela constante na procuração do id nº. 28249998.

Vislumbra-se, ainda que o requerido apresentou comprovante de pagamento da operação de crédito havida anteriormente entre o requerente e a instituição financeira de origem (Banco Itaú Consignado), demonstrando a portabilidade (id n°. 30256197).

No ponto, insta salientar que, embora o requerente tenha apresentado impugnação à contestação, não apresentou qualquer objeção ao mencionado comprovante, limitando-se a fazer afirmações genéricas de vício de consentimento e que não restou comprovado a efetiva disponibilização da quantia emprestada.

Entretanto, não há que se falar na comprovação de transferência do valor emprestado para a conta de titularidade do requerente, mormente porque, o contrato em discussão trata-se de mera transferência de operação de crédito, no qual o banco requerido comprometeu-se em liquidar o débito junto a instituição financeira originária e não a creditar o valor em favor do requerente.

Além disso, a alegação de que o requerente não obteve proveito com o contrato de empréstimo firmado com a instituição financeira originária é, no mínimo, ilógica, pois se assim tivesse ocorrido, não teria motivos para requerer a portabilidade da operação.

Outrossim, a alegação de que não há autorização para que o banco requerido promova o desconto em folha de pagamento, não comporta guarida, notadamente diante da expressa previsão no contrato firmado entre as partes (id n°. 30256194 – pág.02 – Item nº 1).

Assim, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. Ademais, não há se falar na exigência de instrumento público para a contratação, já que inexiste dispositivo legal nesse sentido. De igual modo, não há necessidade do contrato ser firmado por testemunhas para a sua validade, o que seria exigido apenas para caracterizá-lo como título executivo.

No que se refere a alegação de que o banco não esclareceu os termos do contrato, cabe apontar que as informações gerais do contrato estão de forma clara na primeira página do instrumento, que seguiu com a assinatura da parte requerente.

A afirmação de vício de consentimento também não restou comprovada nos autos, uma vez que a alegação de que é “pessoa idosa, com pouca ou sem nenhuma escolaridade” não basta para isentar do compromisso assumido ou descaracterizar a contratação.”
(id. 106719950)

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste uma vez que afirmou na exordial que não se recorda de haver contratado, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado, uma vez que os documentos demonstram a existência do negócio jurídico.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2.021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022